Tribunal: TJMT
Processo: 0000719-64.2005.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000719-64.2005.8.11.0053
Vistos etc.
São três Recursos de Apelação e um Recurso Adesivo, interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, nos autos da Ação de Restituição de Depósitos Bancários c/c Danos Morais, ajuizada por Carolindo Romão da Silva e outros, em face da Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal Ltda. – SICOOB PANTANAL, Sistema das Cooperativas de Crédito Integrantes do Bancoob – SICOOB MT/MS, Cláudio Severino Leal e Aigo da Cunha.
Na inicial, os Autores alegaram que eram correntistas do SICOOB PANTANAL e que o dinheiro ali aplicado ficou retido na Cooperativa em face do fechamento de suas agências.
Relataram que, em 03/12/2004, foram surpreendidos com as agências fechadas e com uma simples nota afixada nas portas informando que não haveria expediente naquela data; todavia, o que de fato ocorreu foi o encerramento das atividades da Cooperativa em caráter definitivo, decorrente de uma série de irregularidades praticadas por seus diretores.
Argumentaram que todos respondem solidiariamente pelos danos causados.
Ao final, requereram, em liminar, a declaração de indisponibilidade dos bens de Cláudio Severino Leal e Aigo Cunha de Moraes, a determinação para que os Requeridos juntassem aos autos os extratos bancários das contas correntes e/ou poupança e qualquer aplicação financeira dos Requerentes.
No mérito, pugnaram pela restituição dos valores que estavam depositados na SICOOB PANTANTAL e indenização por danos morais.
Os pedidos formulados pelos Autores foram parcialmente acolhidos e os Requeridos condenados ao pagamento solidário de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada Requerente, sem a indicação da incidência de qualquer consectário legal.
Os Requeridos ainda foram condenados ao pagamento das custas e, diante da sucumbência recíproca, o Julgador determinou que cada parte arque com os honorários de seus respectivos Advogados, sem fixar percentual ou valor para a respectiva verba.
O primeiro Recurso de Apelação foi interposto pela Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Ltda. – SICOOB CENTRAL MT/MS. Em síntese, a Recorrente alega que é parte ilegítima para responder aos termos da demanda, bem como aduz que não há dano moral indenizável e, de conseguinte, pugna seja afastada a condenação ao pagamento da verba indenizatória. Alternativamente, almeja a redução da quantia fixada.
Aigo Cunha Moraes, segundo Apelante, sustenta que não há prova do alegado dano moral e que a sentença está alicerçada em meras ilações. Logo, pugna pelo indeferimento do pedido indenizatório.
O terceiro Recurso de Apelação foi interposto por Cláudio Severino Leal, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Em preliminar, o Recorrente alega a nulidade de citação editalícia, diante do não exaurimento de meios possíveis para a sua localização. Assim, pede a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja a realizada a citação e intimação pessoal do Recorrente.
No mérito, sustenta a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil.
Ressalva que o Apelante foi condenado na esfera criminal ao pagamento de dano moral coletivo e dano material em favor dos correntistas no valor de R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais). Ou seja, entende que os Recorridos já tiveram os direitos à reparação moral e dano material resguardados na esfera criminal e que nova condenação no mesmo sentido, no Juízo Cível, acarretará enriquecimento sem causa dos Apelados.
Por fim, pede que sejam fixados os honorários de sucumbência.
O Recurso Adesivo foi interposto pelos Autores Carolindo da Silva e outros. Em suas razões almejam a majoração da verba indenizatória para, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada Recorrente, sob a tese de que o valor arbitrado não condiz com o abalo moral que sofreram.
Os Recorrentes adesivos também requerem a reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidos o pedido de indenização por danos emergentes e lucros cessantes. Sustentam que o Juiz singular não apreciou todas as provas produzidas no que tange aos depósitos realizados antes do fechamento do SICOOB PANTANAL.
Contrarrazões de Carolindo da Silva e outros, nos Ids. 28446965 e 28446966.
Em suas contrarrazões, Aigo Cunha de Moares, impugna o pedido de gratuidade; sustenta sua ilegitimidade passiva e, no mérito, rechaça os fundamentos do Recurso Adesivo. Ao final pede a reforma da sentença em relação a ele e o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (Id. 28446967).
A Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB CENTRAL MT/MS apresentou contrarrazões no Id. 28446973.
Contrarrazões de Claudio Severino Leal no Id. 42592970.
Embora intimados, os Apelados não apresentaram defesa ao Recurso de Apelação interposto por Cláudio Severino Leal, conforme se extrai da certidão de Id. 65729476.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Desde logo registro que o feito comporta análise e julgamento monocrático, com fundamento no Enunciado Sumular 568 do STJ, eis que há entendimento jurisprudencial dominante quanto aos temas.
Inicio a análise e julgamento pela preliminar arguida pela Defensoria Pública, eis que, se acolhida, acarretará a nulidade dos atos processuais.
Da nulidade de citação de Cláudio Severino Leal.
Conforme relatado, o Recorrente é representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial.
A Defensoria Pública alega a nulidade de citação editalícia, diante do não exaurimento de meios possíveis para a localização do Recorrente. Assim, pede a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja a realizada a citação e intimação pessoal do Apelante.
Ressai dos autos que, em 06/05/2009, foi expedida da Carta Precatória para a Comarca de Poconé-MT, a fim de que fosse promovida a citação de Cláudio Severino Leal e Aigo Cunha de Moares. Em 16/06/2009, a Oficial de Justiça certificou o cumprimento em relação a Aigo Cunha e que não foi possível citar o Apelante Cláudio Severino, nos seguintes termos (Id. 28444981 – Pág. 6), verbis:
CERTIDÃO
CERTIFICO que em cumprimento ao respeitável Mandado de CITAÇÃO, compareci ao endereço constante no mandado e lá estando, CITEI a parte requerida o Sr. Aigo Cunha de Moares, que bem ciente ficou, do inteiro teor do mandado, exarou seu ciente e recebeu o contra-fé.
Certifico ainda que, DEIXEI de Citar o requerido Sr. Cláudio Severino Leal, pois não foi encontrado nesta cidade, fui informada pelo Sr. Aigo Cunha de Moraes, que o mesmo mudou-se para cidade de Iturama-MG, mas ele não soube informar o seu atual endereço. E para constar lavrei a presente certidão.
Intimados, os Autores/Apelados alegaram que Cláudio Severino Leal encontrava-se em local ignorado e, com este fundamento, requereram sua citação por edital.
O pedido foi acolhido pelo Juiz singular (Id. 28445457 – Pág. 1). Expedido o edital, o Apelante quedou-se inerte, motivo pelo qual foi decretada sua revelia e a Defensoria Pública nomeada curadora especial (Id. 28445461 – Pág. 1), que, por sua vez, apresentou contestação por negativa geral (Id. 28445462).
Pois bem. Na época em que foi determinada e promovida a citação do Apelante ainda vigorava o CPC/73, cujo artigo 231 determinava que:
Art. 231. Far-se-á a citação por edital:
I - quando desconhecido ou incerto o réu;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;
III - nos casos expressos em lei.
§ 1.o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.
§ 2.o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.
Somente com a vigência do atual Código de Processo Civil, o legislador acrescentou que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” (sem grifos no original)
Entretanto, desde aquela época (2010), o STJ já tinha entendimento de que a citação por edital somente deveria ser realizada depois do esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu.
Para exemplificar, transcrevo os seguintes arestos:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL. APÓS ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7. REVISÃO DE PROVAS. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557 § 2o, CPC. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal, em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade. 2. A citação editalícia deve ocorrer após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal do devedor. 3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria de competência do STF, tampouco para prequestionar questão constitucional, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal disposta na Lei Maior. 4. Cabe aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC na hipótese de recurso manifestamente improcedente, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. Aplicação de multa de 10% sobre o valor corrigido da causa. (EDcl no REsp 969.060/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009). (sem grifos no original)
CITAÇÃO EDITAL. CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. Citação por edital. Cumprimento dos requisitos legais. Necessidade de esgotamento das alternativas possíveis à localização do requerido. Agravo regimental improvido. (AgRg na SE 3.379/US, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2008, DJe 05/05/2008). (sem grifos no original)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. REQUISITOS OBSERVADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Para que a citação por edital atinja os efeitos da citação pessoal válida, deve ser precedida pelo esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do devedor. 2. Depreende-se do acórdão recorrido que a citação editalícia foi feita de forma regular, isto é, nos termos da lei. Contrariar tal constatação a esta altura, para investigar se todos os meios processuais destinados à localização do recorrente foram esgotados, demanda a conferência da prova dos autos, o que notoriamente afronta a Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 12.392/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011). (sem grifos no original)
Portanto, mesmo antes de constar de forma expressa na lei processual civil que a citação por edital é medida excepcional e somente é determinada quando esgotadas todas as tentativas de localização do réu, a jurisprudência do STJ já caminhava neste sentido, pois, conforme é cediço, a citação não é mera formalidade; é o meio pelo qual se assegura o cumprimento dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Com efeito, não se pode esquecer que “o vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, até mesmo após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada.” (cf. REsp n. 1.138.281/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 22/10/2012).
Neste caso, não se pode negar que existiu apenas uma única tentativa de citação do Apelante e, pelo fato de o corréu ter afirmado à Oficial de Justiça que tomou conhecimento de que o Apelante havia se mudado para Iturama-MG e que não sabia informar o atual endereço, os Autores/Apelados requestaram e lograram êxito na citação editalícia.
Não houve outra tentativa de localizar o Apelante, seja pelos próprios Autores/Recorridos, seja por meio de expedição de ofícios aos órgãos públicos. Tal circunstância obsta à conclusão de que foram esgotadas todas as maneiras razoáveis de localizar o Apelante.
Em outros termos, a citação editalícia não se justificava no vertente caso. Contudo, há de se ressaltar que foi nomeado curador especial ao Apelante, função desempenhada pela Defensoria Pública que, conforme já exposto, promoveu a defesa do Recorrente ao longo de todo o processo.
Diante desse fato, tenho que não há nulidade, pois não houve prejuízo ao Apelante, uma vez que lhe foi oportunizada defesa diligente.
Há de se lembrar que de acordo com a jurisprudência reiterada da Corte Superior, um ato processual somente é declarado nulo quando há efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorre na hipótese. Ou seja, neste caso, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).
Para exemplificar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo. Precedentes: REsp 1.000.028/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/11/2009; REsp 1014720/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 5/3/2009; REsp 556.510/MS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 25/4/2005. 2. In casu, verifica-se que Fazenda Estadual opôs seus embargos à execução dentro do prazo, demonstrando com isso que seus procuradores tomaram ciência regularmente do ato, sendo desnecessária a sua repetição, com a decretação de nulidade da citação, em atenção ao princípio destacado acima. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1346245 MG 2010/0158864-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/02/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2011). (sem grifos no original)
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. A declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief). 2. Caso concreto em que derruir a conclusão a que chegou a Corte de origem no sentido de que da irregularidade em questão não decorreu qualquer prejuízo à defesa da parte recorrente demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado uma vez que a parte recorrente não realizou o necessário cotejo analítico, em desatenção ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ainda no que diz respeito a interposição do recurso pela alínea c do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1588502 ES 2015/0320865-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019). (sem grifos no original)
Portanto, diante da falta de demonstração de prejuízo ao Recorrente, afasto a preliminar arguida.
Da ilegitimidade passiva da SICOOB CENTRAL MT/MS.
Em breve síntese, a Apelante alega que não há falar em obrigação solidária e que não tem legitimidade para responder pelos alegados danos causados pela SICOOB PANTANAL.
O tema não comporta maiores digressões, eis este Tribunal, seguindo a orientação do STJ, firmou entendimento a respeito da ilegitimidade passiva da Apelante em ações análogas a esta, em que os correntistas buscam indenização decorrente do fechamento da Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal Ltda. - SICOOB PANTANAL.
Para ilustrar, transcrevo os seguintes julgados desta Corte Estadual:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 1o APELO – SOLIDARIEDADE ENTRE BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL LTDA-SICOOB – ACOLHIMENTO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO – PEDIDO DE INCLUSÃO DO BANCO COOPERATIVA DO BRASIL S/A-BANCOOB NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – REJEITADO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO CPC/2015 – MANUTENÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO NOVO REGRAMENTO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito quanto às operações bancárias por esta realizadas com seus cooperados, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência - e consequente responsabilidade - de cada uma das entidades que o compõem.” (RESP 201000028750, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA: 11.03.2011) Se a sentença foi proferida na vigência do novo CPC, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com o aludido regramento, carecendo de razão a parte que pede a aplicação do CPC/73. (N.U 0020143-26.2008.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017). (sem grifos no original)
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDO PELAS RECORRIDAS BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A – BANCOOB E CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICCOB CENTRAL MT/MS – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELOS RECORRENTES AIGO CUNHA DE MORAES E OUTROS – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ESGOTAMENTO DA VIA JUDICIAL – REJEITADA – MÉRITO – VALORES DEPOSITADOS PELO CORRENTISTA – DEVER RESTITUIÇÃO DO VALOR - RECURSO DE AIGO CUNHA DE MORAES E OUTROS DESPROVIDO As Cooperativas Centrais se unem como acionistas ordinárias e criam o Banco Cooperativo. As relações entre Cooperativas Simples e Cooperativas Centrais, e Cooperativas Centrais e Banco Cooperativo, são negócios jurídicos de natureza civil, praticados entre pessoas jurídicas para contratação de prestação de serviços específicos. Não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito simples quanto às operações bancárias por esta realizadas com seus cooperados, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência - e consequente responsabilidade - de cada uma das entidades que o compõem. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. É parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação de Restituição de Valores Retidos a instituição financeira (banco cooperativo) e a cooperativa central que não contrata diretamente com o cooperado, cabendo à cooperativa singular de crédito responder pelos prejuízos a que der causa”. Os administradores da cooperativa respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados em decorrência da prática de atos dolosos ou culposos no desempenho de suas funções, consoante art. 49 da Lei 5.764/71 e art. 1016 do CC. Existindo contrato de depósito entre a Cooperativa de Crédito e o correntista, tem a depositária obrigação de restituir os valores a ela confiados. (N.U 0020144-11.2008.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016). (sem grifos no original)
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA SICOOB PANTANAL – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL LTDA-SICOOB CENTRAL MT/MS – ACOLHIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVA DO BRASIL S. A.-BANCOOB – REJEITADA – FECHAMENTO DA SICOOB PANTANAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR EXISTENTE EM CONTA CORRENTE AO TITULAR – NECESSIDADE – EXTRATO DE CONTA QUE COMPROVA VALORES VINCULADOS À CONTA – RECURSO DA SICOOB CENTRAL MT/MS PROVIDO E RECURSOS DE AIGO CUNHA DE MORAES E OUTROS E LEIZA IZABEL DA SILVA DESPROVIDOS. “As Cooperativas Centrais se unem como acionistas ordinárias e criam o Banco Cooperativo. As relações entre Cooperativas Simples e Cooperativas Centrais, e Cooperativas Centrais e Banco Cooperativo, são negócios jurídicos de natureza civil, praticados entre pessoas jurídicas para contratação de prestação de serviços específicos. Não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito simples quanto às operações bancárias por esta realizadas com seus cooperados, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência - e consequente responsabilidade - de cada uma das entidades que o compõem. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. É parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação de Restituição de Valores Retidos a instituição financeira (banco cooperativo) e a cooperativa central que não contrata diretamente com o cooperado, cabendo à cooperativa singular de crédito responder pelos prejuízos a que der causa”. Os administradores da cooperativa respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados em decorrência da prática de atos dolosos ou culposos no desempenho de suas funções, consoante art. 49 da Lei 5.764/71 e art. 1016 do CC. Existindo contrato de depósito entre a Cooperativa de Crédito e o correntista, tem a depositária obrigação de restituir os valores a ela confiados.” (Ap 180702/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016).” (N.U 0026952-95.2009.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017). (sem grifos no original)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – SOLIDARIEDADE ENTRE SICOOB CENTRAL MT/MS E SICOOB PANTANAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DEVER JURÍDICO INEXISTENTE – EXCLUSÃO DA SICOOB CENTRAL MT/MS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a obscuridade apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. No recurso de embargos de declaração é necessário observar os limites previstos no artigo 535 do CPC/73 ou no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados. (N.U 0046176-98.2016.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2016, Publicado no DJE 14/07/2016). (sem grifos no original)
Eis o entendimento do STJ, quanto ao tema:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DAS COOPERATIVAS CENTRAIS E DOS BANCOS COOPERATIVOS. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE CONFORME ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICÁVEL. MERO CUMPRIMENTO DE DEVER NORMATIVO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO. CADEIA DE SERVIÇO. NÃO COMPOSIÇÃO. 1. Ação ajuizada em 22/07/2002. Recursos especiais interpostos em 02/07/2014 e 16/07/2014. Atribuídos a este Gabinete 25/08/2016. 2. O sistema cooperativo de crédito tem como maior finalidade permitir acesso ao crédito e a realização de determinadas operações financeiras no âmbito de uma cooperativa, a fim de beneficiar seus associados. Ao longo de sua evolução normativa, privilegia-se a independência e autonomia de cada um de seus três níveis (cooperativas singulares, centrais e confederações), incluindo os bancos cooperativos. 3. Nos termos da regulamentação vigente, as cooperativas centrais do sistema cooperativo de crédito devem, entre outras funções, supervisionar o funcionamento das cooperativas singulares, em especial o cumprimento das normas que regem esse sistema. No entanto, sua atuação encontra um limite máximo, que é a impossibilidade de substituir a administração da cooperativa de crédito singular que apresenta problemas de gestão. 4. Não há na legislação em vigor referente às cooperativas de crédito dispositivo que atribua responsabilidade solidária entre os diferentes órgãos que compõem o sistema cooperativo. Eventuais responsabilidades de cooperativas centrais e de bancos cooperativos devem ser apuradas nos limites de suas atribuições legais e regulamentares. 5. Na controvérsia em julgamento, a cooperativa central adotou todas as providências cabíveis, sendo impossível atribuir-lhe responsabilidade pela insolvência da cooperativa singular. 6. Não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito quanto às operações bancárias por esta realizadas com seus cooperados, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência - e consequente responsabilidade - de cada um dos órgãos que o compõem. Precedentes. 7. A obrigação do recorrente BANCOOB de fazer constar, por força normativa, sua logomarca nos cheques fornecidos pela cooperativa singular de crédito CREDITEC, afasta aplicação da teoria da aparência para sua responsabilização. 8. No âmbito das relações de consumo, aplicando-se a teoria da causalidade adequada e do dano direto imediato, somente há responsabilidade civil por fato do produto ou serviço quando houver defeito e se isso for a causa dos danos sofridos pelo consumidor. 9. Na hipótese sob julgamento, nenhuma das causas da insolvência da cooperativa singular pode ser atribuída ao recorrente BANCOOB, o qual atuava como simples prestador de serviços do sistema de crédito cooperativo, nos termos da regulamentação das autoridades competentes. 10. Não há como reconhecer a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, 20 e 25 do CDC, pois o recorrente BANCOOB não forma a cadeia de fornecimento do serviço em discussão na controvérsia em julgamento. 11. Recursos especiais conhecidos e providos. (REsp 1535888/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017).
Assim, não há dúvidas de que a SICOOB CENTRAL MT/MS não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
Acolho, portanto, a preliminar, e excluo a Apelante da relação processual. Por conseguinte, os demais argumentos expostos nas razões do Apelo estão prejudicados; a Recorrente deve ser isentada do pagamento das custas processuais e os Autores/Apelados condenados a pagar honorários advocatícios em favor dos Patronos da SICOOB CENTRAL MT/MS, os quais fixo em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, já considerando o trabalho desenvolvido neste Grau de Jurisdição.
No que tange ao mérito, Cláudio Severino Leal sustenta a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil, e Aigo Cunha Moraes aduz que não há prova do alegado dano moral e que a sentença está alicerçada em meras ilações.
Cláudio Severino Leal ainda afirma que foi condenado na esfera criminal ao pagamento de dano moral coletivo e dano material em favor dos correntistas no valor de R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais). Assim, no seu entender, os Autores/Recorridos já foram indenizados e uma nova condenação no mesmo sentido, no Juízo Cível, acarretará enriquecimento sem causa dos Apelados.
Nos termos do artigo 935, do Código Civil, “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”
Logo, não assiste razão aos Recorrentes. É incontroverso que a SICOOB PANTANAL foi fechada em virtude de atos fraudulentos praticados pelos administradores, tanto que foram condenados criminalmente pelos atos praticados.
Em outros termos, é evidente o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil: a ação culposa/dolosa, o resultado lesivo, e o nexo causal. Não há como afastar o dever de indenizar.
Reitero: não há a mínima dúvida de que os Recorrentes Aigo e Cláudio violaram dever jurídico, agiram com culpa e/ou dolo e que tal fato acarretou dano moral aos Recorridos.
Aliás, em relação ao dano moral, é presumido. É óbvio que o fechamento inesperado e sem qualquer aviso prévio da Cooperativa implicou em graves transtornos aos correntistas e poupadores, que não sabiam ao certo o que estava acontecendo e, no meio da investigação criminal, se viram impossibilitados de sacar os valores depositados na SICOOB PANTANAL.
Em caso análogo, este Tribunal já consignou que “o abrupto fechamento da filiada implica em graves transtornos, inclusive psicológico, ao correntista que se viu sem o valor depositado em conta-corrente e que havia sido confiado a cooperativa”. (TJ-MT - APL: 00459328520128110041 134857/2013, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/02/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2014).
Por fim, no que concerne ao alegado bis in idem e enriquecimento indevido dos Autores/Apelados, não comporta guarida, pois nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando o Juiz profere sentença condenatória no juízo criminal ele fixa “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.” (sem grifos no original)
Ou seja, no âmbito criminal a verba indenizatória por danos morais e materiais é fixada em quantia mínima e, caso a vítima queira, pode ajuizar a ação na esfera cível, para buscar a diferença que entende ser de direito.
Além do mais, a autonomia e independência da responsabilidade civil e criminal, conforme a redação do citado artigo 935, do Código Civil, se refere exatamente à aplicabilidade das sanções; a Lei permite a imposição conjunta de reparação por danos morais e materiais na esfera criminal e cível, com a ressalva de que na criminal a indenização é fixada em quantia mínima.
Na hipótese, embora num primeiro olhar a quantia fixada pelo Juízo criminal aparente vultosa, há de se lembrar que aquele montante foi destinado a TODOS os que mantinham conta vinculada ao SICOOB PANTANAL, e não somente aos Autores/Recorridos.
Para evidenciar que a jurisprudência dominante caminha neste sentido, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Goiás e do Distrito Federal, verbis:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MTERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAQUELE QUE CONSTA NO DOCUMENTO DO VEÍCULO. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E CONDENAÇÃO BIS IN IDEM REJEITADAS. INDEPENDENCIA DAS ESFERAS CÍVIL E CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VITIMA FATAL. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COMO PARAMETROS PARA MANUTENÇAO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. [...]. A responsabilidade civil independe da criminal, permitindo-se assim a imposição conjunta de penal e pagamento de indenização pecuniária, não havendo ofensa a coisa julgada e ou bis in idem. Nos termos do artigo 935 do CC impossível questionar sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o autor quando estas questões já se encontram decididas no juízo criminal. Dano moral constitui ofensa a integridade psicológica da vítima, devendo o valor da indenização ser fixado observando-se que em razão do acidente foram os filhos furtados do convívio diário e carinho materno, dano este impossível de ser mensurado economicamente, sendo o valor da indenização apenas parâmetro. (TJ-MG - AC: 10342120063439001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 31/10/2018, Data de Publicação: 09/11/2018). (sem grifos no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO AGRAVADO COM PUBLICAÇÃO DE ARTIGO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONDENAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL PELOS DANOS CAUSADOS AO OFENDIDO. PREVISÃO LEGAL DO VALOR MÍNIMO A SER FIXADO PELOS DANOS MORAIS NA ESFERA CRIMINAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 387, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NORMA COGENTE. A Lei no 11.719/2008 modificou a redação do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal para permitir ao juiz criminal a fixação, na sentença condenatória, do valor mínimo para a indenização civil pelo dano causado à parte ofendida, passando o magistrado da instância criminal a ter competência para estabelecer o quantum mínimo da indenização civil, ressalvado, ainda, o direito de a parte reclamar no juízo cível a indenização pelos danos morais sofridos pelo mesmo fato, não representando tal providência litispendência dos feitos civil e criminal nem mesmo bis in idem. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01057980220158090000 GOIANIA, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 04/08/2015, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1846 de 12/08/2015). (sem grifos no original)
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. AGRESSÕES FÍSICAS LEVES E AGRESSÕES VERBAIS. EX-CASAL. PAI E FILHA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA NA ESFERA PENAL. COMPLEMENTO NA ESFEREA CÍVEL. POSSIBILIDADE. RESSALVA. ART. 63, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ADESIVO EM SEDE DE JUIZADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO FORA DA RAZOABILIDADE. CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...[. II - Conforme sentença penal condenatória, a ocorrência do dano moral, seja pelas palavras seja pelos atos físicos, está comprovada. Ademais, as provas materiais vindas a estes autos, tais como as mensagens trocadas por meio de redes sociais, afastam eventuais dúvidas sobre a ocorrência dos fatos. III - Bis in idem. Ainda que exista condenação na esfera criminal, essa limita-se a um mínimo. Portanto, é possível que haja complementação do valor no juízo cível, conforme se infere da expressa autorização legal no art. 63, parágrafo único c/c o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [...]. VI - Recurso adesivo apresentado pelas autoras não conhecido. Recurso inominado apresentado pelo réu conhecido e provido em parte. (TJ-DF 07040617320198070017 DF 0704061-73.2019.8.07.0017, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2020, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)
Assim, mantenho o dever de indenizar.
Quanto ao valor da indenização, os Autores, ora Recorrentes Adesivos, almejam a majoração para, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um individualmente, sob a tese de que o valor arbitrado não condiz com o abalo moral que sofreram.
Inobstante aos argumentos expostos nas razões do Recurso, a sentença não comporta reforma.
Apesar de o valor da verba indenizatória por danos morais não encontrar estimativa certa na lei, que se expressa apenas quanto aos critérios objetivos para seu cálculo, sabe-se que ao fixá-la o julgador deve ser o mais justo e mais equilibrado possível para que o montante arbitrado signifique efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento sem causa.
A quantia deve, ainda, produzir no causador do mal real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação.
Trazendo tais conceitos para o caso concreto, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada Autor/Recorrente mostra-se adequado e suficiente para reparar o dano causado.
Demais a mais, segundo a jurisprudência uníssona do STJ, somente é possível a majoração (ou redução) da verba indenizatória por danos morais, quando a quantia fixada afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, neste caso, o valor fixado pelo Juiz singular repercute no patrimônio dos Recorridos sem exageros ou excessos, não torna insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, e não constitui uma indenização irrisória.
Mantenho, portanto, o valor fixado pelo Juiz singular. Todavia, deve ser acrescentado à sentença, que a indenização deve ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (Verbete 362 da Súmula do STJ) e acrescida de juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual (AgInt no AREsp 1719878/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).
A fim de evitar eventual alegação de julgamento extra e/ou ultra petita, ou de reformatio in pejus, eis o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019). (sem grifos no original).
No que concerne ao pedido dos Recorrentes Adesivos, a fim de que sejam acolhidos o pedido de indenização por danos emergentes e lucros cessantes, sob a tese de que o Juiz singular não apreciou todas as provas produzidas no que tange aos depósitos realizados antes do fechamento do SICOOB PANTANAL, melhor sorte não lhes assiste.
O dano material, seja ele emergente ou decorrente de lucros cessantes, exige prova cabal do prejuízo.
Neste caso, não há prova do quanto cada um dos Autores/Recorrentes mantinham depositados na Cooperativa de Crédito. Logo, sem mais delongas, não há como acolher o pedido indenizatório por danos materiais.
Em relação ao pedido formulado pelo Apelante Cláudio Severino Leal, para que sejam fixados honorários de sucumbência, conforme relatado, o Julgador singular omitiu-se quanto ao valor dos honorários advocatícios. Assim, devem ser fixados neste grau recursal.
Com efeito, de acordo com o STJ, “considerando o efeito devolutivo da Apelação, que possibilita o conhecimento, pelo Tribunal de origem, de matérias examináveis de ofício - como é o caso dos honorários advocatícios -, não há que se falar em preclusão ou em ilegalidade do acórdão que, em razão da omissão da sentença, arbitrou honorários advocatícios, em desfavor da parte sucumbente na demanda”. (AgInt no AgInt no AREsp 1036285/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017).
No que tange à verba em si, de acordo com o artigo 85, § 2.o, do CPC, deve ser fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, atendidos os requisitos constantes nos incisos I à IV, do mesmo dispositivo.
Contudo, este Tribunal de Justiça tem firme o entendimento de que a verba honorária não deve ser fixada nos percentuais citados, quando acarretar fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, pois violaria a própria finalidade da norma.
Consoante esta Corte Estadual, o juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.
Para ilustrar que este tem sido o entendimento deste Tribunal de Justiça, transcrevo os seguintes arestos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO, SEM COMPLEXIDADE, ÚNICA PETIÇÃO PROTOCOLADA, RESOLUÇÃO RÁPIDA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8o, DO ARTIGO 85 DO CPC, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ADVOGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS, POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO. Não é plausível que a legislação processual objetive impedir, de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85, § 8o, do atual CPC), autorizando, de outro, a fixação de valor que importe em enriquecimento sem causa do advogado. Note-se que, em cada caso, há de ser valorizada e preservada a justa remuneração devido ao advogado pelos serviços prestados. Verificada que a causa não teve complexidade concreta, solução rápida, foi apresentada uma única peça, com tese acolhida pela parte autora, e que a aplicação, levando em conta o percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa, é desproporcional, importando em enriquecimento sem causa do advogado, deve ser aplicada, em analogia o §8o, do artigo 85 do CPC. (N.U 1000331-70.2018.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BAIXA DO PROTESTO ANTES DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA LIMINAR – APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO. Ainda que o apelante sustente que tenha realizado a baixa do protesto, antes de intimado da decisão liminar que determinou a sua suspensão, é certo que ele foi efetivado após o ajuizamento da ação, razão pela qual não há falar em perda superveniente do objeto. Nas causas em que o proveito econômico é elevado, mas com curto período de tramitação e cujo trabalho realizado nos autos não demonstre complexidade no desenvolvimento de teses, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil, conforme disposto em seu art. 8o. Dessa forma, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais. (N.U 0009539-08.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 12/02/2020).
No mesmo norte, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de São Paulo e do Paraná:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELO EXEQUENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O embargado que desiste da ação executiva e acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos deve ser responsável pelo ônus da sucumbência. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07036740920198070001 DF 0703674-09.2019.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 11/03/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios desproporcionais – Causa que, apesar do alto valor, não se revestiu de complexidade alguma, haja vista o requerimento de desistência por parte da exequente, sem que fossem sequer impugnados os embargos à execução – Perda superveniente de objeto que conduziu à fixação de R$ 1.000,00 a título de verba honorária pelo juízo de primeiro grau – Apelação provida por este Órgão a fim de adequar a condenação ao intervalo do art. 85, par.3o, inc. II, do CPC – Honorários que foram excessivamente majorados – Omissão no tocante ao enriquecimento ilícito e à possibilidade de apreciação equitativa – Verba honorária fixada, por equidade, em patamar condizente com a razão entre o valor da causa, sua complezidade e o labor exercido pelo causídico vencedor – Aplicação do art. 85, par.3o e 8o, do CPC que deve ser cotejada aos dispositivos legais que vedam o enriquecimento ilícito, prezam pela boa-fé processual das partes e das decisões judiciais e atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inadmissível sua interpretação literal e isolada – Precedentes do STJ – Embargos acolhidos com efeitos modificativos. (TJ-SP - EMBDECCV: 10020296820168260576 SP 1002029-68.2016.8.26.0576, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 31/10/2019, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS. SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE EM 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, UTILIZANDO-SE DE FUNDAMENTO DE EQUIDADE. INDIGNAÇÃO. APELO PELA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o DO CPC. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. VALOR EXORBITANTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-PR - APL: 00001107319988160090 PR 0000110-73.1998.8.16.0090 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 22/05/2020, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2020).
Na hipótese, considerando o grande número de Autores (66 no total) e o valor da condenação fixada para cada um deles (R$ 30.000,00), tem-se que, mesmo sem a incidência dos consectários legais, a condenação atinge o montante de R$ 1.980.000,00 (um milhão, novecentos e oitenta mil reais).
Assim, ao sopesar a complexidade do trabalho realizado nos autos, atenta ao fato de que a controvérsia limitou-se à responsabilidade civil dos Requeridos. Isso é, que não há grande complexidade em relação à matéria de fundo; que não houve grande desforço concernente à atuação judicial, pois sequer houve dilação probatória, sendo a matéria essencialmente de direito; de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, § 8.o) em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Portanto, com esses fundamentos e ainda considerando os demais critérios do § 8.o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 100.000,00), que deverá ser atualizado.
Por fim, nas contrarrazões o Recorrido Aigo Cunha de Moares impugna o pedido de gratuidade e sustenta sua ilegitimidade passiva. Assim, pede a reforma da sentença em relação a ele e o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
O pedido de revogação da justiça gratuita não comporta conhecimento, eis que os Autores/Recorrentes não são beneficiários da gratuidade e não formularam tal pedido nas razões do recurso adesivo, ao contrário, recolheram o preparo recursal.
A tese de que é parte ilegítima não pode ser conhecida, porque o objetivo das contrarrazões é apresentar defesa; servem para rechaçar teses recursais e não para formular pedido autônomo. Ou seja, a reforma da sentença não pode ser pleiteada em contrarrazões, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Neste sentido, oportuna transcrição de precedentes jurisprudenciais:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AS CONTRARRAZÕES NÃO CONSTITUEM MEIO ADEQUADO PARA FORMULAR PEDIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. Como é cediço, os Embargos de Declaração, em consonância com o novo CPC, têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. II. Para verificar a existência de algum desses vícios, devem ser analisadas as razões do recurso, averiguando se todos os questionamentos foram decididos em conformidade com os pedidos. Na hipótese em tela, só haveria omissão no caso do Julgador ter olvidado de tratar das alegações levantados pelo Banco do Brasil. O Embargante, por outro lado, muito embora insatisfeito com o teor da decisão de primeiro grau agravada, não apresentou recurso demonstrando seu descontentamento, limitando-se, em sede de contraminuta ao agravo de instrumento, a requerer a reforma da decisão. III. No entanto, as contrarrazões não constituem instrumento idôneo para requerer pedidos de reforma de decisão, sendo apenas uma medida que visa respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, apenas com a interposição do recurso cabível poderia o Julgador analisar os pedidos formulados em sede de contrarrazões pelo embargante. Nesse esteio, não há que falar em omissão no acórdão recorrida, já que analisou todas as alegações levantadas pelo agravante em sede de agravo de instrumento IV. Embargos conhecidos e improvidos. [...]. (TJ-CE - ED: 06307621520178060000 CE 0630762-15.2017.8.06.0000, Relator: MARLUCIA DE ARAÚJO BEZERRA - PORT 1.713/2016, Data de Julgamento: 28/03/2018, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2018). (sem grifos no original)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE -PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - AUSENCIA DE AMPARO LEGAL HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO - ACOLHIMENTO. I - Não se conhece de pedido formulado em contrarrazões por ausência de amparo legal II- Verificada a existência de obscuridade no julgado quanto à verba honorária de sucumbência, que deve ser fixada em percentual da condenação, o vício deve ser sanado pela via dos embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. (TJ-MG - ED: 10000180738502002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 11/12/2018). (sem grifos no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO EMANADA DO STJ NO RESP N. 1.736.462/MG. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. No julgamento proferido no Recurso Especial n. 1.763.462/MG (rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino), foi determinada a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre o cabimento ou não de multa cominatória pela não exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015. 2. Havendo necessidade de novo enfrentamento da matéria pela Corte Superior, mostra-se adequada a suspensão da multa aplicada, até o julgamento da controvérsia instaurada no já referido Recurso Especial. 3. As contrarrazões não constituem via adequada para formulação de pedidos autônomos. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (TJ-GO - AI: 00583818920208090000, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 09/06/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/06/2020). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO DECENAL. 1. Não se conhece de preliminar suscitada apenas em sede de contrarrazões, quando tal questão não foi objeto de apreciação pelo julgador a quo. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. [...]. (TJ-DF 07022872220208070001 DF 0702287-22.2020.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)
Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência dominante e com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ:
a) Dou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Ltda. – SICOOB CENTRAL MT/MS, declaro sua ilegitimidade passiva, de conseguinte, excluo a Apelante da relação processual, isento-a do pagamento das custas processuais e condeno os Autores/Apelados ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Patronos da SICOOB CENTRAL MT/MS, os quais fixo em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, já considerando o trabalho desenvolvido nesta seara Recursal.
b) Nego provimento ao Recurso de Apelação interposto por Aigo Cunha Moraes.
c) Dou parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto Cláudio Severino Leal, tão-somente para fixar honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
d) Nego provimento ao Recurso Adesivo interposto pelos Autores Carolindo da Silva e outros.
e) De ofício, acrescento à sentença, que a indenização por danos morais deve ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
Mantenho todos os demais termos da sentença invectivada.
Não há falar em majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC), eis que no que tange aos litigantes que se mantiveram na lide – Autores – Carolindo Romão da Silva e outros; Requeridos – Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal Ltda. – SICOOB PANTANAL, Cláudio Severino Leal e Aigo da Cunha, o Julgador singular determinou que cada um arque com os honorários de seus respectivos Advogados.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora